Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-89.2010.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002085-89.2010.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Franquia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO BAUER - CPF: 938.696.499-68 (EMBARGANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA - CNPJ: 07.846.099/0001-96 (EMBARGADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (EMBARGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 06.140.983/0003-00 (EMBARGADO), STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.944.223/0001-56 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUCIANO BAUER - CPF: 938.696.499-68 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA - CNPJ: 07.846.099/0001-96 (EMBARGANTE), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (EMBARGANTE), FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 06.140.983/0003-00 (EMBARGANTE), STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.944.223/0001-56 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA - CNPJ: 07.846.099/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 06.140.983/0003-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação anulatória de contrato de franquia, deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exclusão do sócio da condenação sucumbencial, não obstante sua ilegitimidade ativa ter sido reconhecida apenas na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão quanto à responsabilidade sucumbencial do sócio, autor reconhecido como parte ilegítima somente ao final da instrução, impõe sua inclusão solidária na obrigação honorária, à luz dos arts. 85 e 87, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelos ônus dele decorrentes; o sócio, ao integrar voluntariamente o polo ativo, atraiu a necessidade de impugnação específica à sua legitimidade, gerando labor intelectual autônomo aos patronos da parte contrária.

4.

A ausência de distribuição proporcional da responsabilidade sucumbencial entre os litisconsortes vencidos determina, por força do art. 87, § 2o, do CPC, a incidência da solidariedade passiva, sem que isso implique dupla remuneração ou enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para incluir Luciano Bauer como devedor solidário dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conjunto com Sorveteria Bauer Ltda.

Tese de julgamento:

"O autor reconhecido como parte ilegítima ao final da instrução responde solidariamente pelos honorários sucumbenciais quando sua presença no polo ativo impôs à parte contrária ônus processual autônomo, aplicando-se o art. 87, § 2o, do CPC na ausência de distribuição proporcional pelo julgado anterior."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85,
caput
e § 2o; 87,
caput
, §§ 1o e 2o; 485, VI; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJ-MG, AI 08420518220258130000, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15a Câmara Cível, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (patronos da requerida Nestlé Brasil Ltda.),
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade
deu parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para
alterar
o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora (Sorveteria Bauer Ltda.), afastando a apreciação equitativa e determinando a incidência do percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao artigo 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, mantendo a sentença no ponto em que deixou de condenar a pessoa física de
Luciano Bauer
aos ônus sucumbenciais.

O embargante, em suas razões, sustenta a existência de
omissão
quanto à aplicação dos artigos 85 e 87,
caput
, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o dispositivo legal é cogente ao determinar que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários, sem comportar as exceções criadas pela decisão colegiada.

Aponta que na contestação (ID 348496946, pág. 25-27) a legitimidade ativa de Luciano Bauer foi expressamente impugnada, ponto que fora refutado pelo autor em réplica (ID 348496947, pág. 156-162), o qual insistiu na regularidade de sua postulação.

Sob o prisma da distribuição dos ônus, o recorrente rebela-se contra o fundamento de
bis in idem
ou enriquecimento sem causa. Invoca o art. 87 do CPC para demonstrar que, no litisconsórcio, a responsabilidade deve ser distribuída proporcionalmente ou, no silêncio do julgado, solidariamente, não havendo que se falar em "dupla remuneração pelo mesmo trabalho", mas sim em responsabilidade compartilhada entre os vencidos (a empresa e seu sócio).

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar a omissão e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito das normas federais invocadas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado para manifestação (ID 359691860), o embargado quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (patronos da requerida Nestlé Brasil Ltda.),
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade
deu parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora (Sorveteria Bauer Ltda.), afastando a apreciação equitativa e determinando a incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, mantendo a sentença no ponto em que deixou de condenar a pessoa física de
Luciano Bauer
aos ônus sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto. Para melhor contextualização, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por sociedade de advogados, na qualidade de terceiro interessado, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de contrato de franquia, questionando a fixação dos honorários sucumbenciais tanto quanto à responsabilidade do autor cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida, quanto ao critério equitativo adotado para sua quantificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor reconhecido como ilegítimo deve responder solidariamente pelos honorários sucumbenciais; (ii) saber se é adequada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A parte reconhecida como ilegítima
ab initio
, quando sua presença não enseja atos processuais onerosos distintos daqueles necessários à defesa em face da parte legítima, não deve ser penalizada com condenação em honorários, sob pena de
bis in idem
ou enriquecimento sem causa.

4. A fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter subsidiário e excepcional, restringindo-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1.076 do STJ.

5. O valor da causa no caso concreto não pode ser considerado muito baixo ou irrisório, impondo a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A parte reconhecida como ilegítima não responde pelos honorários sucumbenciais quando sua inclusão decorreu de equívoco técnico e não gerou ônus processuais autônomos. 2. A fixação de honorários por equidade é inadmissível quando o valor da causa não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC, devendo incidir os percentuais legais sobre o valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, incisos I a IV, e § 8o; 86; 485, VI; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ - AgInt no AREsp: 1914607 SP, Rel. Min. não informado, T1, j. 15/08/2022.

O embargante, em suas razões, sustenta a existência de
omissão
quanto à aplicação dos artigos 85 e 87, caput, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Ab initio
, impende consignar que o art. 85 do Código de Processo Civil é de natureza cogente ao estabelecer que a sentença
"condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".
Trata-se da positivação do princípio da sucumbência, que por sua vez é corolário do princípio da
causalidade.

A ação anulatória de contrato de franquia c/c pedido de indenização foi proposta por
SORVETERIA BAUER LTDA
e
LUCIANO BAUER (sócio).
A parte requerida,
Nestlé Brasil Ltda
apresentou a preliminar de ilegitimidade ativa, a qual foi acolhida pelo magistrado, que, na sentença,
extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a Luciano Bauer,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e, ainda,
julgou improcedentes
os pedidos formulados em face da
Nestlé Brasil Ltda.

O juízo deixou de condenar o
autor Luciano Bauer
ao pagamento de honorários advocatícios

sucumbenciais
em favor dos patronos da Nestlé.

Ao final, o magistrado de primeiro grau condenou:

“as partes autora e a requerida “Exclusiv” ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal, a parte requerida deverá adimplir o equivalente a 70% (setenta por cento) do referido montante e o demandante o importe de 30% (trinta por cento) remanescente.

Em razão do princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a parte
autora ao pagamento de honorários advocatícios em face da requerida Nestlé no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 85, §8o do CPC.”

Ou seja, ao arbitrar os honorários sucumbenciais devidos à
Nestlé Brasil Ltda
., que obteve a total improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor, o juízo
a quo
condenou apenas “a parte autora”, no singular, o que, no contexto processual, conduziu à execução da verba honorária exclusivamente em face da
pessoa jurídica Sorveteria Bauer Ltda
., no valor de
R$ 2.500,00.

O acórdão embargado julgou
parcialmente procedente
o recurso de apelação interposto por
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, tão somente para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora (Sorveteria Bauer Ltda.), afastando a apreciação equitativa e determinando a incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ.

Manteve-se, contudo, a sentença no ponto em que deixou de condenar
Luciano Bauer
, cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando-se, assim, sua responsabilização solidária com a
pessoa jurídica Sorveteria Bauer Ltda
.

O embargante reafirma a mesma tese constante das razões do recurso de apelação, no sentido de que
Luciano Bauer
, sócio da empresa autora, deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de forma solidária, uma vez que integrou o polo ativo da demanda, tendo sua ilegitimidade reconhecida apenas na sentença.

Sustenta que, em razão disso, fez-se necessária, na contestação (ID 348496946, págs. 25-27), a impugnação à legitimidade de Luciano Bauer.

Pois bem.

O princípio da causalidade ensina que aquele que deu causa à instauração do processo ou de um incidente processual deve arcar com os custos decorrentes de sua conduta. No caso em apreço, Luciano Bauer, pessoa física, optou por figurar no polo ativo da demanda em nome próprio, exercendo seu direito subjetivo de ação.

Ao ser reconhecida a sua ilegitimidade
ad causam
, houve a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à sua pessoa (art. 485, VI, CPC).

A fundamentação contida no acórdão, que afastou a condenação por classificar a inclusão de
Luciano Bauer
como um "equívoco técnico", não é causa excludente do dever de indenizar os honorários da contraparte.

Ademais, este Relator, ao revisitar a Contestação apresentada pela
Nestlé Brasil Ltda
. (ID 348496946, fls. 25-27), constatou a existência de tópico específico e fundamentado arguindo a ilegitimidade ativa do sócio. Portanto, contata-se que houve labor intelectual por parte dos patronos da embargante para identificar a confusão entre a personalidade jurídica da Sorveteria Bauer Ltda. e a personalidade física de seu sócio, trazendo à baila o art. 49-A do Código Civil.

Nesse sentido, deve ser observada a regra de distribuição de responsabilidade contida no art. 87 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo prevê que, concorrendo diversos autores vencidos, eles respondem proporcionalmente pelos honorários.

A solidariedade ou a proporcionalidade não implicam em pagar duas vezes o mesmo valor, mas sim em garantir que todos os que figuraram no polo derrotado sejam garantidores da verba honorária devida ao vencedor, dentro do limite do percentual fixado sobre o proveito econômico ou valor da causa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
O agravante sustentou não ser devedor da verba honorária fixada, impugnou a condenação solidária estabelecida em sede de embargos de declaração
e requereu a revogação da penalidade aplicada em seu desfavor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão do agravante como devedor solidário da verba sucumbencial no cumprimento de sentença; (ii) verificar se a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontra amparo na conduta do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A condenação em custas e honorários advocatícios é matéria de ordem pública, podendo ser fixada, alterada ou complementada de ofício pelo juízo, não configurando julgamento extra petita.

4. Na hipótese de ausência de distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre os litisconsortes vencidos, a responsabilidade solidária decorre automaticamente do disposto no art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante a menção expressa à solidariedade na sentença originária
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A condenação o em custas processuais e honorários advocatícios possui natureza de ordem pública e pode ser fixada, alterada ou complementada de ofício, sem que isso configure julgamento extra petita. 2. A inclusão de litisconsorte vencido como devedor solidário da verba sucumbencial é válida quando ausente distribuição proporcional na sentença, conforme art. 87, § 2o, do CPC
. 3. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige conduta maliciosa, dolosa ou desleal, não se caracterizando pela simples utilização de instrumento processual legítimo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, 87, § 2o, 98, §§ 2o e 3o, 99, § 3o, 774, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.821.243/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.07.2019; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.24.401876-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.01.2025; TJMG, AC 50554795120188130024, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 11.10 .2023.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08420518220258130000, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 23/05/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2025). (grifo nosso)

Nesse diapasão, a correção da omissão impõe a aplicação do efeito infringente aos presentes embargos de declaração, visando a reforma pontual do acórdão para incluir
Luciano Bauer
no polo passivo da obrigação sucumbencial.

Destaque-se que o provimento deste recurso não altera o montante global de 10% sobre o valor atualizado da causa já definido no acórdão anterior em obediência ao Tema 1.076 do STJ. O que se altera é a subjetividade da obrigação: agora, tanto a
Sorveteria Bauer Ltda
. quanto
Luciano Bauer
são responsáveis pelo pagamento.

Quanto à distribuição dessa responsabilidade, à míngua de justificativa para fracionamento diferenciado, deve-se aplicar a regra da
solidariedade passiva,
conforme autoriza o art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil.

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2
o
Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa forma, a integração do julgado é medida que se impõe, restabelecendo a correta aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração
,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, integrar o acórdão, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

“
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a apreciação equitativa e fixando-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC e Tema 1.076 do STJ,
cuja responsabilidade pelo pagamento recai solidariamente sobre os autores SORVETERIA BAUER LTDA e LUCIANO BAUER
, com fulcro no art. 85, caput e art. 87, § 2o do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026